Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711252-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE ROCHA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado que não merece ser conhecido. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões de primeiro grau, logo, não está vinculada à análise dos pressupostos de sua admissibilidade efetuada pelo juiz. Os pressupostos recursais estão atrelados às condições para o desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, devem ser conhecidos de ofício. Consabido, ainda, que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 08/11/2021, de forma que o prazo teve início em 09/11/2021 e findou em 23/11/2021. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 24/11/2021. Patente, portanto, a intempestividade. Intimação (18215309) - Prioridade: Normal - ID do documento (107270941) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB Representante: CAESB - DF Expedição eletrônica (28/10/2021 16:44:37) O sistema registrou ciência em 08/11/2021 23:59:59 Prazo: 10 dias 23/11/2021 23:59:59 (para manifestação) Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora